Tribunal: STF
Processo: HC 213601
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Corrupção ativa e passiva. Associação criminosa. Crime de hermenêutica. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. CRIME DE HERMENÊUTICA. INADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.



    1. Inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos, nos termos da jurisprudência assente deste Superior Tribunal, o qual considera que os tipos penais dos arts. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas (AgRg no REsp n. 1.856.202/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020). 



    2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e não se verifica ausência de pressuposto ou de condição da ação nem da justa causa para o processo. Ademais, não é o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. Lado outro, as imputações são suficientemente concretas e particularizadas, a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, impõese o prosseguimento da ação penal, a fim de que sejam efetivamente apuradas as imputações formuladas contra o recorrente (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2020). 



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, Juiz de Direito, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, 317, §1º, e 288, c/c os arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Denegada a ordem, sobreveio a interposição do RHC 147.197/PB, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o acórdão impugnado adotou fundamentação genérica e abstrata. Para tanto, sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para deflagração da ação penal, ante a ausência de materialidade e indícios suficientes da autoria. Afirma que “a acusação formulada contra o PACIENTE pretende a criação de um crime de hermenêutica”. 



    5. A defesa requer o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de inépcia da denúncia ou “a nulidade da decisão que recebeu a denúncia [...], por se tratar de decisão genérica e abstrata que não examinou os argumentos apresentados na resposta à acusação”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, especialmente ao considerar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual :



    “[...]



    Consta do inquérito Judicial anexo que, nos anos de 2011 e 2012, nas comarcas de Picuí, Barra de Santa Rosa e Araruna, MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO, JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO, MOISÉS DUARTE CHAVES ALMEIDA e NILDO ARAÚJO DANTAS, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação dos esforços visando ao fim comum, obtiveram, para si e para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo das instituições financeiras Banco BMC S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A, BMG, Banco do Brasil, Banco Ficsa S/A, Banco Votorantim S/A, Banco Panamericano S/A, Banco BGN S/A, Banco Bradesco S/A, Banco GE S/A, Banco Rural S/A, Banco Original S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Morada S/A, Banco Schahin S/A, Banco Bonsucesso S/A, Banco Paraná S/A, BV Financeira S/A, Banco Real, Banco Cacique e Banco Daycoval, mediante meio fraudulento, além de terem se associado, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes. Relata o procedimento igualmente que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO e MOISÉS_ DUARTE CHAVES ALMEIDA ofereceram e prometeram vantagem indevida ao Juiz de Direito MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO e ao Analista Judiciário NILDO ARAÚJO DANTAS, para determiná-los a praticar atos fraudulentos em vários processos judiciais em trâmite nas comarcas de Picuí e Barra de Santa Rosa, sendo que os referidos funcionários públicos receberam os benefícios ilícitos e praticaram atos infringindo os seus deveres funcionais. (...) Segundo se apurou, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba instaurou sindicância para averiguar irregularidades detectadas e descritas nas atas de inspeção realizadas na primeira semana de fevereiro de 2013 na Comarca de Barra de Santa Rosa e na última semana de fevereiro na Comarca de Picuí, onde se constataram uma grande concentração de demandas de revisão de contratos bancários com pedido de tutela antecipada, mormente no que se refere ao fato de terem sido concedidas várias tutelas antecipadas em dissonância com a Jurisprudência harmônica, com coincidência de advogados beneficiados, quais sejam: MOISÉS DUARTE CHAVES DE ALMEIDA (OAB/PB 14.688) e JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO (OAB/RN5.071e OAB/PB5.071-A), beneficiando membros de uma associação não residentes na comarca, com a liberação da margem consignável e viabilização de novos empréstimos bancários, além do fato de não serem os ofícios expedidos, que comunicam a concessão da tutela às instituições financeiras, submetidas à lavratura perante o cartório, sendo formalizados e encaminhados diretamente pelo Juízo ao destinatário. Durante a sindicância, a Corregedoria do TJPB procedeu à oitiva de várias testemunhas e coletou diversos documentos. Conforme a prova coligida pela Corregedoria, o Juiz de Direito MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO mantinha uma amizade estreita com os advogados JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO e MOISÉS DUARTE CHAVES ALMEIDA, com os quais costumava almoçar, além de saírem e chegarem juntos aos Fóruns em que atuava o magistrado. Igualmente em razão dessa amizade, o Juiz Mário Lúcio era frequentador da casa do advogado JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO, onde eram realizadas festas. Tal relação estreita de amizade não deixava de fora os processos judiciais, sendo comum o acesso exagerado dos advogados MOISÉS DUARTE CHAVES DE ALMEIDA e JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO ao gabinete do Juiz Mário Lúcio, com o manuseio de processos que lá se encontravam. Inclusive, em conduta totalmente incompatível com os deveres da magistratura, o Juiz MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO foi visto, pelo Secretário de Agricultura do Município de Araruna, por pelo menos duas vezes, em frente ao escritório do advogado JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO, localizado em Araruna, em seu automóvel Toyota SW4, placas KJX 8613, com o porta-malas aberto e repleto de processos, coordenando o descarregamento destes para o interior do referido escritório advocatício, segundo depoimento de Paulo Odon de Macedo (fls. 1605 do processo digital da Corregedoria do TJPB). Durante a sindicância, conforme depoimento prestado pela Promotora de Justiça Ana Maria Pordeus Gadelha, ficou esclarecido que, entre os anos de 2010 e 2012, o Juiz MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO ia constantemente ao escritório de JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO e, lá chegando, descarregava e carregava inúmeros processos, para que os despachos e sentenças fossem confeccionados no referido escritório. Cumpre salientar que, apesar dessa amizade estreita com JOSÉ DUTRA DA ROSA FILHO e MOISÉS DUARTE CHAVES ALMEIDA, o Juiz MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO não averbava a sua suspeição nos processos em que atuavam os referidos advogados.



    [...]



    A narrativa contida na peça inaugural não deixa dúvidas a respeito de qual seriam os crimes atribuídos aos acusados e em que circunstâncias teriam sido praticados, além de trazer a qualificação dos acusados e o rol de testemunhas. 



    Preenche a denúncia, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP...



    [...]



    Nesse contexto, não prospera a argumentação trazida à discussão neste remédio constitucional pelo impetrante, tendo o magistrado de piso dado fiel cumprimento à prescrição do art. 41 do CPP. 



    De igual maneira, não há como ser admitida a afirmação de que não há justa causa para a ação penal.



    Ao contrário do que sustenta a defesa, há indícios apontando para a participação do paciente nos delitos em tela.



    A simples leitura da denúncia é suficiente para se conduzir a tal conclusão. 



    A culpabilidade dos denunciados, é bem verdade, somente restará delineada ao cabo da instrução processual, com a análise das provas produzidas.”



    10. No mesmo sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:



    “No mérito, denota-se que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e não se verifica ausência de pressuposto ou de condição da ação nem da justa causa para o processo. Ademais, não é o caso de nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP. Lado outro, as imputações são suficientemente concretas e particularizadas, a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da ação penal, a fim de que sejam efetivamente apuradas as imputações formuladas contra o recorrente (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2020).”



    11. Nessas condições, não é possível falar em encerramento prematuro do processo-crime, tendo em vista que não se demonstrou teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator